Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-66.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800290-66.2023.8.14.0080

APELANTE: MUNICÍPIO DE BONITO

APELADO: ANTONIO JOSUELSON SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por município contra sentença que anulou ato administrativo de redução da carga horária do servidor público apelado de 200 para 100 horas/aula mensais, com reflexo na remuneração, por ausência de motivação válida. O apelado havia percebido a carga horária por mais de uma década, situação funcional corroborada por contracheques de diversos anos, até a supressão repentina em março de 2023, sem prévia comunicação ou processo administrativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução unilateral da carga horária de servidor público, com repercussão em sua remuneração, sem prévia motivação ou observância do devido processo legal administrativo, após longa consolidação da situação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administração pública deve motivar adequadamente seus atos, especialmente aqueles que alteram situação funcional consolidada de servidor, mesmo quando se trata de exercício de competência discricionária.

4.

A supressão da carga horária do apelado, sem motivação concreta e sem a instauração de procedimento administrativo prévio, viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a retirada de vantagem percebida de forma habitual exige motivação idônea e respeito aos direitos do servidor à ampla defesa e ao contraditório.

6.

A simples alegação de discricionariedade administrativa, desacompanhada de elementos objetivos que justifiquem a medida, não é suficiente para legitimar o ato impugnado.

7.

O controle jurisdicional do ato administrativo, no caso, não configura invasão de competência do Executivo, mas atuação legítima do Judiciário para anular ato eivado de vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO (0800290-66.2023.8.14.0080) interposta pelo MUNICÍPIO DE BONITO contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bonito/PA que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO JOSUELSON SANTOS, concedeu a ordem para anular os efeitos do ato administrativo consistente na redução das 200 horas e dos vencimentos do impetrante, determinando que o impetrado mantenha a jornada e vencimentos, até efetiva e regular fundamentação do ato administrativo, com extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ratificando a tutela antecipada anteriormente concedida.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ora, o impetrante apesar de aprovado em concurso para laborar 100 horas-aula mensais, teve sua carga horária de trabalho aumentada para 200 (duzentas) horas-aula mensais há mais de anos (primeiro contracheque demonstrando de Fevereiro/2009 (id 91483723), e assim se seguiu, conforme abaixo discriminado pelo Juízo, a despeito da desorganização da juntada pelo impetrante (inclusive acostados contracheques de 2009 e 2010, anteriores a posse em 2014, sendo contraproducente e não colaborando na atividade judicial). Em que pese, foi sim comprovado que o impetrante percebia horas suplementares seguidamente e foi surpreendido, sem quaisquer formalidades mínimas aguardadas da Administração Pública, com o corte repentino e infundado do regime de trabalho e por conseguinte da remuneração mensal, essencial à sobrevivência do impetrante.

Consigno que não foram acostados todos os contracheques do impetrante, e alguns desnecessários porque anteriores à própria posse (2014), como se verifica em gratificação 200H em fevereiro/2009 (id 91483723), fevereiro/2010 (id 91483724) e março/2010 (id 91485353).

Contudo demonstra salário após a posse (2014), referente a horas suplementares que lhe dobram o valor, assim em salário demonstrado dobrado em fevereiro/2014 (id 91483726); abril/2015 (id 91483722); maio/2015 (Id 91485351); outubro/2015 (Id 91487206);

outubro/2017 (Id 91487208); novembro/2017 (Id 91487205); dezembro/2017 (Id 91485338); janeiro/2019 (id 91485347); outubro/2019 (id 91487209);

dezembro/2020 (Id 91485340); aulas suplementares abril/2021 (id 91483733); agosto/2021 (Id 91483734);

dezembro/2021 (id 91485342); dezembro/2022 (id 91485343); além de ficha financeira integral do ano de 2021 que demonstra aulas suplementares em abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2021 (id 91485344) e novamente em janeiro/2023 (Id 91485348). E, ao fim, o contracheque referente a março/2023, sem as horas suplementares Id 91487196.

Assim, percebeu horas suplementares há anos, inclusive como também demonstrado pelo impetrado, no ano de 2021, demonstrando que poderia apresentar fichas financeiras que eventualmente comprovassem o inverso mas, podendo, não o fez. Da mesma forma que não comprovou de qualquer modo a motivação da retirada da rotineira jornada.(...)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA para anular os efeitos do ato administrativo consistente na redução das 200 horas e dos vencimentos do impetrante, devendo o impetrado manter a jornada e vencimentos, até efetiva e regular fundamentação do ato administrativo como supra fundamentado, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o apelante afirma que o apelado sempre foi lotado com 100 horas/aula e que o aumento para 200 horas/aula ocorreu apenas em caráter temporário, para suprir necessidade momentânea da administração, com fundamento no princípio da discricionariedade administrativa. Sustenta que não há direito adquirido à manutenção da carga horária suplementar e que a administração pública motivou seus atos, publicando documentos oficiais em conformidade com a lei. Argumenta que o Poder Judiciário não pode fixar definitivamente as horas suplementares, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Requer a reforma da sentença para denegar a ordem mandamental.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da redução da carga horária do apelado de 200 horas/aula para 100 horas/aula, com a consequente diminuição remuneratória.

Como cediço, a redução da carga horária dos servidores é ato administrativo discricionário, ficando restrito aos critérios de conveniência e oportunidade. Esta possibilidade decorre da mutabilidade do regime jurídico, que não se traduz em direito adquirido do servidor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...].
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela improcedência da ação direta, com a seguinte fundamentação: “Interessa registrar, neste ponto, que a jurisprudência e doutrina pontificam: servidores públicos não têm direito adquirido ao regime jurídico pelo qual se encontram regidos, muito menos à sua imutabilidade. Considerando, portanto, que o vínculo entre o Estado e o servidor ocupante de cargo público é de direito público e que não há direito adquirido a regime jurídico, entendo que o Estado – ao qual compete, consoante entendimento pacificado desta Casa, organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores – possui a prerrogativa de alterar, em prol do interesse público, as normas que regulam o vínculo em comento, entre elas, a modificação da carga horária de trabalho, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e, ainda, os legais de cada categoria de trabalho. (...) Resta evidente, por conseguinte, a possibilidade de alteração da jornada de trabalho dos professores contemplada na Lei Complementar nº 103/2004, com fundamento no princípio da mutabilidade do regime jurídico do servidor público.
Importante salientar, ao final, que o 5.074 professores que se encontram na situação aqui exposta já devem ter ingressado o órgão público após regular aprovação em concurso público e continuarão exercendo as mesmas funções. Não há, portanto, violação à regra do concurso público, mas atendimento ao princípio da eficiência, permitindo-se a manutenção do quadro funcional, com professores já adaptados ao sistema de ensino, além de maior economia administrativa ante a desnecessidade de despesas com a criação e o provimento de novos cargos públicos para suprir sua demanda inicial” (fls. 896/897).
Percebe-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia como entendimento do Plenário desta Corte, firmado no exame do ARE nº 660.010/PR-RG, de minha relatoria, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, reafirmando-se, no mérito, que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, de modo que sua carga horária de trabalho pode ser majorada, desde que ocorra o correspondente incremento proporcional da remuneração, pois, caso contrário, estar-se-ia violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. (...) Por outro lado
, é certo que a Constituição Federal dotou os Estados-membros de autonomia, na qual se insere a capacidade de, mediante lei, organizar seus serviços e dispor sobre o regime dos respectivos servidores, de modo que sejam atendidas suas necessidades, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição da República
. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (RE 896419, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/10/2015, publicado em DJe-221 DIVULG 05/11/2015 PUBLIC 06/11/2015). (grifei).

No entanto, o exercício da discricionariedade da administrativa que implica em redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal).

Art.5º

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);

4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput

do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório
. 2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.

(TJPA, 2018.01239717-82, 187.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02). (grifo nosso).

No caso, restou demonstrado nos autos que o apelado vinha recebendo remuneração correspondente a 200 horas/aula, entretanto, sua carga horária foi reduzida em março de 2023, sem qualquer motivação ou comunicação prévia.

Importante ressaltar que não se está a afirmar a existência de direito adquirido à manutenção indefinida da carga horária suplementar. O que se exige é que eventual alteração seja precedida de adequada motivação e observância do devido processo legal, o que não ocorreu no presente caso.

A motivação do ato administrativo não se confunde com simples disposição de palavras em defesa processual, mas deve constituir efetivo e concreto embasamento que resulte em um motivo, uma justificativa que dê ensejo ao ato praticado no interesse público, especialmente quando altera situação funcional após longo período.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da separação de poderes, observa-se que o Poder Judiciário não está determinando a fixação definitiva da carga horária suplementar, mas apenas anulando ato administrativo viciado por ausência de motivação, determinando a manutenção da situação anterior até que a administração, querendo, proceda à regular fundamentação do ato.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 2025.

DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Relatora

Belém, 29/07/2025